Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-87.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA (LCP, ART. 19). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO – CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), em local público.
2. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o acusado por atipicidade de conduta, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Narra a denúncia que, no dia 20.12.2019, por volta das 20h40min, em via pública, próximo à Mansão do Bosque, São Sebastião, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo uma faca, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente (ID 24954361).
4. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frise-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018.2.
5. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (ID 24954363 – fls. 3-5), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 24954363 – fls. 6), bem como pelas demais provas acostadas aos autos. O réu, em juízo, confessou os fatos descritos na denúncia. Disse que estava embriagado e discutiu com outro indivíduo em um bar. Após, foi a sua casa e pegou uma faca, sendo abordado por policiais quando retornava ao bar. Em juízo, o policial militar Anderson, responsável pela prisão em flagrante, confirmou os fatos narrados na sentença. Assim, deve o apelado ser condenado como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
5. Dosimetria. Na primeira fase, favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixa-se a pena-base em 15 dias de prisão simples. Na segunda fase, compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (ID 24954363 – fls. 11), permanecendo a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, fica a pena definitiva fixada em 15 dias de prisão simples. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Inviável asubstituiçãoda pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a reincidência do acusado (art. 44 do CP).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o réu como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 15 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto.
7. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.